Tribunal: TJSP
Processo: 1002852-12.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002852-12.2017.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARTINHA DE SOUSA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada VIAÇÃO
GATO PRETO LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002852-12.2017.8.26.0704 -Voto no 43260
2
Apelação Cível no 1002852-12.2017.8.26.0704
Apelante: Martinha de Sousa Pereira
Apelado: Viação Gato Preto LTDA
Comarca: São Paulo
Voto no 43260
Ementa: Transporte Coletivo. Passageiro que caiu do
ônibus com o fechamento de sua porta. Contexto dos autos
que indica a responsabilidade objetiva e solidária da
requerida com a proprietária do veículo, diante da
existência de consórcio. Dano moral caracterizado. Recurso
parcialmente provido.
A r sentença, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente a presente ação indenizatória (fls. 313/316).
Apela a autora procurando reverter o resultado do julgamento.
O recurso foi processado com as formalidades legais.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória em razão de
acidente ocorrido no interior de ônibus, durante o curso de
contrato de transporte.
Constou da r. Sentença que "de início, como
bem apontado pela parte requerida, o documento de folhas
42/43, trazido aos autos pela própria autora, indica que o
veículo que a autora alega que era passageira linha 7545-10 é
de responsabilidade da empresa TRANSPASS TRANSPORTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002852-12.2017.8.26.0704 -Voto no 43260
3
DE PASSAGEIROS. Tal fato foi corroborado pelo quanto
atestaram as testemunhas NELSON RIBEIRO DOS SANTOS
e ALDERICO DOS SANTOS, que, em audiência, afirmaram
que o local em que ocorreu o acidente não é atendido pelas
linhas de responsabilidade da ré e que a provável confusão se
dá pela existência de final comum entre os prefixos. Mas, ainda
que se ignorasse tal fato, melhor sorte não acolheria à parte
autora, uma vez que, ao deixar de arrolar suas testemunhas no
prazo concedido às folhas 283, deixou de comprovar a efetiva
ocorrência do acidente e suas consequências, como era seu
ônus, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil." (fls. 314/315).
A apelante assevera que, em 02/03/2014,
estava no ônibus da linha 7545-10, prefixo 82332, itinerário
João XXIII - Praça Ramos, de propriedade da ré quando, por
volta das 22h, no momento em que desembarcava no ponto
localizado à altura do no 4110 da Av. Engenheiro Heitor Eiras
Garcia, o motorista do coletivo fechou a porta do veículo,
ocasionando a queda da requerente na via pública.
Afirmou que não recebeu ajuda do motorista
do veículo, e foi auxiliada por conhecidos, que a levaram para
o Pronto Socorro do Hospital da USP, onde foi diagnosticada
com contusão muscular, traumatismo de ocupante de transporte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002852-12.2017.8.26.0704 -Voto no 43260
4
público em decorrência de acidente, queda no mesmo nível por
escorregão e fratura de costela, sendo submetida a exames de
Raios-X e foi orientada a fazer uso de analgésicos.
Acrescentou que, à época do acidente, exercia
atividade autônoma informal, vendendo produtos diversos,
como panos de prato e frutas em banca que montava em locais
públicos, auferindo com tal atividade aproximadamente R$
50,00 diários, perfazendo a média mensal de R$1.220,00.
Alegou que permaneceu acamada de março a
dezembro de 2014 e, consequentemente, deixou de auferir,
durante este período, a importância atualizada de R$
19.426,94, consoante cálculo de fl. 20.
Aditou que até hoje tem dores e limitações nos
movimentos, devendo ser reparada pelo abalo moral sofrido.
Argumentou que, antes de propor a presente
ação, ajuizou ação indenizatória semelhante que tramitou
perante a 2a Vara Cível do Foro Regional XV do Butantã, em
face do Consórcio Sudoeste de Transportes, Transppass
Transporte de Passageiros Ltda e São Paulo Transporte S.A, de
no 1000545-56.2015.8.26.0704. Porém, destacou que tal ação
foi extinta, sem resolução do mérito, por entender aquele juízo
que a proprietária do veículo envolvido no acidente seria a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002852-12.2017.8.26.0704 -Voto no 43260
5
Viação/ Gato Preto Ltda..
Contudo, assinalou que o contrato de
concessão anexado aos autos prevê a responsabilidade solidária
de cada uma das empresas componentes do consórcio. Ainda,
ressaltou o art. 33, V, da Lei 8.666/93, que prevê a
responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados
em consórcio, e o art. 28, §3o, do Código de Defesa do
Consumidor.
Acrescentou
que
"De
acordo
com
a
contestação apresentada nestes autos, esta afirma ser parte
ilegítima haja vista o veículo envolvido no acidente não ser de
sua propriedade, mas sim da empresa Transppass. Neste
sentido, alegou que a apelante teria se enganado ao informar o
prefixo do ônibus, pois não se trata do 82332, mas sim do
81032, que trafega pela linha mencionada e se encontrava no
local do acidente, no mesmo horário indicado pela autora,
conforme informações de monitoramento por GPS feito pela
SPTrans. Observa-se que tal erro é plenamente plausível; a
autora, já idosa, sofreu o acidente por volta das 22 horas, sendo
de fato compreensível que tenha havido um engano quanto ao
prefixo do ônibus, ainda mais quando o motorista do veículo
continuou viagem sem ao menos socorrê-la" (fls. 328).
No entanto, argumentou que, apesar do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002852-12.2017.8.26.0704 -Voto no 43260
6
engano, a Transppass, na ação anterior, não poderia ter negado
a propriedade do veículo, visto que a apelante deu todas as
informações necessárias para que Transppas identificasse o
mesmo: linha em que o ônibus trafegava, horário do fato e
endereço no qual o acidente ocorreu. "Tanto assim que a
empresa Viação Gato Preto, ora apelada, não teve nenhuma
dificuldade para identificar o veículo, apesar do equívoco em
relação ao prefixo" (fls. 328).
Sustentou que a referida empresa agiu com
manifesta má-fé, ao ter omitido informações mais precisas a
respeito do ônibus, sendo que a alegação de que a Viação Gato
Preto seria a parte legítima foi suficiente para induzir aquele
juízo em erro e causar a extinção da ação, de modo a postergar
a satisfação da pretensão da autora, levando-a a ajuizar nova
ação em face de consorciada que afirma não ser a proprietária
do veículo.
Assim, postulou que, caso se considere que a
propriedade do veículo é da empresa Transpass, deve ser
reconhecida a responsabilidade da requerida com a referida
empresa.
No mais, afirmou que o laudo pericial foi
produzido quatro anos depois dos fatos, e traduziu a atual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002852-12.2017.8.26.0704 -Voto no 43260
7
situação da autora. Porém, entende que isto não deve impedir o
arbitramento de indenização, pois a requerente procurou o
Judiciário a tempo de demonstrar as consequências das lesões
sofridas, mas a atitude pouco cooperativa da empresa
Transpass acabou adiando a elaboração da perícia.
Salientou que "A declaração de fls. 299, cuja
veracidade não foi objeto de impugnação por parte da apelada,
comprova que o acidente efetivamente ocorreu e que
impossibilitou a autora de suas atividades normais, de forma
mais aguda, pelo prazo de 03 meses, razão pela qual é preciso
reconhecer que a requerida deve indenizar a autora pelos que
deixou de auferir com seu trabalho ao menos pelo prazo de 03
meses" (fls. 330).
Aduziu que é pessoa simples e exerce
atividade da qual não obtém renda elevada, mas tão somente
R$ 50,00 diários, perfazendo a média mensal de R$ 1.220,00.
Assim, como não há comprovante de tais valores, "poderia a
autora alegar ganhos exorbitantes, a fim de enriquecer-se
ilicitamente. No entanto, agiu contrariamente ao informar a
quantia módica que aufere. Assim, ao demonstrar boa-fé e
lealdade processual, inexiste pretensão de enriquecimento
ilícito, sequer motivos para que a requerida alegue ausência de
provas com o único fito de se esquivar de sua obrigação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002852-12.2017.8.26.0704 -Voto no 43260
8
reparatória" (fls. 330).
Asseverou que juntou documentos médicos
que comprovam os exames aos quais teve de se submeter, não
se podendo ignorar tais comprovantes. Postulou a condenação
da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.
Pois bem.
A apelante demonstrou que existe um
consórcio entre as empresas Transppass Transporte de
Passageiros Ltda. e a apelada Viação Gato Preto Ltda. (fls.
110/112), denominado Consórcio Sudoeste de Transporte.
Assim, como ambas integram o consórcio
instituído para operar o serviço de transporte público na região
em que ocorrido o acidente de trânsito, tem-se que as duas
empresas têm responsabilidade solidária pelo pagamento da
indenização a eventuais vítimas de acidentes ocorridos no
interior dos coletivos por elas operados.
Destarte, considerando que “O credor tem
direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores,
parcial ou totalmente, a dívida comum” (artigo 275 do Código
Civil), faz-se possível demandar as empresas Transpass e Gato
Preto (que integram o consórcio).
Ainda, o parágrafo 3o do art. 28 do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002852-12.2017.8.26.0704 -Voto no 43260
9
Defesa do Consumidor estabelece que "As sociedades
consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações
decorrentes deste código". Não se trata, pois, de hipótese que
demanda a desconsideração da personalidade jurídica para que
haja o reconhecimento da responsabilidade solidária de cada
uma das sociedades consorciadas, posto que a lei já estabelece
a solidariedade como a regra, quando se tratar de sociedades
integrantes de consórcio.
Superada esta questão, verifica-se que a autora
admitiu ter cometido um equívoco ao informar o prefixo do
ônibus, pois não se tratava do 82332, mas sim do 81032 (fls.
106), que se encontrava justamente no dia e hora do ocorrido,
no local do acidente, consoante informações prestadas pela ré
às fls. 84.
Assim, muito embora se trate de ônibus da
empresa Transpass, reitere-se que a responsabilidade da
requerida Viação Gato Preto é solidária com a primeira.
Não há que se falar em falta de comprovação
do acidente, posto que a autora relatou que os fatos ocorreram
quando desembarcava do coletivo, por volta das 22:00h do dia
02/03/2014, e os documentos do Hospital Universitário da USP
apresentam a data de 03/03/2014, com horários de 00:17 (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002852-12.2017.8.26.0704 -Voto no 43260
10
28) e 04:02 (fls. 25), evidenciando que a requerente foi até o
referido hospital e lá teve de se submeter a exames de
ultrassonografia abdominal, raio-x de abdome, tórax, coluna
lombar e bacia, compatíveis com os fatos relatados. Ainda, a
ficha de pronto socorro consigna que a procura pelo
atendimento foi devido a queda de ônibus.
É certo que a prova pericial não constatou
sequelas ou incapacidade laboral (fls. 230), porém em nenhum
momento a apelante sustentou ocorrências do gênero. O tempo
transcorrido entre os fatos e a elaboração do laudo acabou
inviabilizando a constatação das lesões sofridas há mais de
quatro anos.
Contudo, o conjunto probatório permite
reconhecer que houve o acidente narrado na petição inicial, e
que a autora sofreu dores e lesões ("contusão muscular" – fls.
28).
Outrossim, é indiscutível a responsabilidade
objetiva do transportador que assume a obrigação de levar o
passageiro ileso até o seu destino final. Trata-se de
responsabilidade de natureza objetiva, pelo que o transportador
responde integralmente pela incolumidade do passageiro até
seu destino, caracterizando-se o risco integral do negócio, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002852-12.2017.8.26.0704 -Voto no 43260
11
só pode ser suportado pelo fornecedor.
Portanto, diante da queda sofrida pela autora,
restou caracterizado o abalo moral, pois a requerente teve de
suportar dores físicas decorrentes do acidente, além de angústia
e sofrimento emocional, sobretudo por se tratar de pessoa
idosa, hipertensa e com problemas cardíacos (fls. 229).
Ademais, a indenização por danos morais não
pode arbitrada em patamar excessivo, ma também não deve ser
insignificante, haja vista que deve servir de desestímulo ao
cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar
uma compensação pelo sofrimento, dores e angústia
indevidamente sentidos pela autora.
Sopesadas as circunstâncias do caso concreto,
fixa-se o valor da indenização por abalo moral em R$ 8.000,00,
salientando-se que a perícia médica atestou que não inexistem
sequelas ou incapacidade laborativa.
Por outro lado, não foram produzidas provas
seguras acerca dos alegados valores recebidos pela autora com
o aludido trabalho informal, não se mostrando viável a fixação
de indenização por lucros cessantes.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, para julgar parcialmente procedente a pretensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002852-12.2017.8.26.0704 -Voto no 43260
12
inicial, para o fim de condenar a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, com
correção monetária e juros de mora a contar da publicação
deste acórdão. Diante da sucumbência recíproca, cada parte
arcará com metade das custas e despesas processuais, e com os
honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da
condenação, para cada parte, vedada a compensação e
observada a gratuidade que assiste à parte apelante.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator